Tribunal: STJ
Processo: 1006709-64.2019.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794300 - SP (2024
/0429313-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ELEVADORES OTIS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486
EMBARGADO
: TETSUO SAKATA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HENRIQUE SEGURA - SP195020
PAULO VALÉRIO FAZLA - SP224460
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO FORNECEDOR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
interno, afastou cerceamento de defesa, considerou prejudicada a
produção de prova pericial indireta pelo transcurso do tempo e pelas
manutenções realizadas no equipamento, aplicou a Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame do conjunto fático-probatório e negou provimento
ao recurso.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à tese de que a
controvérsia limita-se à falta de fundamentação do indeferimento da prova
pericial indireta pelo Tribunal de origem.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para dar provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser acolhidos para saber se a negativa de produção de
prova pericial indireta, considerada desnecessária pelo Tribunal de
origem, configura cerceamento de defesa
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52027883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 46a4872d-5a05-4cc8-a504-b70016df208c

5. O magistrado é o destinatário das provas e tem a prerrogativa de
decidir sobre a necessidade de sua produção, desde que
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
6. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento é antecipado
sem a produção de provas requeridas, se o juízo considerar, de forma
fundamentada, que são desnecessárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

"
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são incabíveis,
pois não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado. 2. A mera insatisfação com o resultado do
julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que têm
finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa."
arts. 489 e 1.022; Código
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
de Defesa do Consumidor.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
25.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/10/2025
03/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 46a4872d-5a05-4cc8-a504-b70016df208c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794300 - SP (2024
/0429313-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ELEVADORES OTIS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486
EMBARGADO
: TETSUO SAKATA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HENRIQUE SEGURA - SP195020
PAULO VALÉRIO FAZLA - SP224460
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO FORNECEDOR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
interno, afastou cerceamento de defesa, considerou prejudicada a
produção de prova pericial indireta pelo transcurso do tempo e pelas
manutenções realizadas no equipamento, aplicou a Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame do conjunto fático-probatório e negou
provimento ao recurso.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à tese de que a
controvérsia limita-se à falta de fundamentação do indeferimento da
prova pericial indireta pelo Tribunal de origem.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para dar provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51024426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:12
Código de Controle do Documento: 4a1b8607-049f-4fa7-9d9a-e38a73c9d70a

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser acolhidos para saber se a negativa de produção
de prova pericial indireta, considerada desnecessária pelo Tribunal de
origem, configura cerceamento de defesa
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado é o destinatário das provas e tem a prerrogativa de
decidir sobre a necessidade de sua produção, desde que
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
6. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento é
antecipado sem a produção de provas requeridas, se o juízo considerar,
de forma fundamentada, que são desnecessárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

"
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são
incabíveis, pois não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado. 2. A mera insatisfação com o resultado
do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que
têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa."
CPC/2015, arts. 489 e 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
25.8.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELEVADORES OTIS
LTDA. ao acórdão de fls. 1.681-1.688, que, em agravo interno, assentou a
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, afastou cerceamento de
defesa, reputou prejudicada a produção de prova pericial indireta pelo transcurso
Documento eletrônico VDA51024426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:12
Código de Controle do Documento: 4a1b8607-049f-4fa7-9d9a-e38a73c9d70a

do tempo e manutenções realizadas, aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame do conjunto fático-probatório e, ao final, negou provimento ao recurso
(fls. 1.685-1.688).
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.682-1.683):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE
ENVOLVENDO ELEVADOR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. NÃO
CABIMENTO. PREJUDICADA EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO TEMPO E
PELAS
MANUTENÇÕES
REALIZADAS
NO
EQUIPAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO CAUSAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em que se discute a necessidade de produção de prova pericial
indireta em ação de responsabilidade civil por acidente envolvendo elevador.
2. A parte agravante alega cerceamento de defesa pela não realização de prova
pericial indireta, considerada prejudicada pelo decurso do tempo e pelas
manutenções realizadas no equipamento.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela suficiência das
provas já produzidas e pela responsabilidade objetiva do fornecedor, afastando a
necessidade de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de produção de prova
pericial indireta, considerada desnecessária pelo Tribunal de origem, configura
cerceamento de defesa; (ii) saber se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor, afasta a necessidade de produção de
prova sobre o alegado defeito do produto; (iii) saber se há ofensa aos arts. 489 e1.
022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado é o destinatário das provas e tem a prerrogativa de decidir
sobre a necessidade de sua produção, desde que fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional.
6. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento é antecipado sem a
produção de provas requeridas, se o juízo considerar, de forma fundamentada, que
são desnecessárias.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o Código de Defesa
do Consumidor, não elimina a necessidade de demonstrar o dano e o nexo causal,
mas a prova pericial foi considerada prejudicada pelo decurso do tempo e
manutenções realizadas.
Documento eletrônico VDA51024426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:12
Código de Controle do Documento: 4a1b8607-049f-4fa7-9d9a-e38a73c9d70a

8. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O magistrado é o destinatário das provas e pode decidir sobre sua
necessidade, desde que fundamentadamente. 2. A responsabilidade objetiva do
fornecedor não elimina a necessidade de demonstrar o dano e o nexo causal, mas a
prova pericial pode ser considerada prejudicada pelo decurso do tempo e
manutenções realizadas 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão omitiu-
se quanto à tese de que a controvérsia limita-se à falta de fundamentação do
indeferimento da prova pericial indireta pelo Tribunal de origem (fls. 1.691-1.692).
Afirma que o acórdão incorreu em omissão e em cerceamento de defesa
porque não apreciou o argumento da embargante sobre a possibilidade de produção
de prova pericial indireta, que não é afetada pelo decurso do tempo.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos modificativos para dar provimento ao agravo interno, e que todas as
intimações sejam realizadas em nome do procurador Ricardo Leal de Moraes, OAB
/RS 56.486, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC (fls. 1.692-1.693).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 1.698.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie .
Documento eletrônico VDA51024426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:12
Código de Controle do Documento: 4a1b8607-049f-4fa7-9d9a-e38a73c9d70a

Ademais, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Registre-se que, no caso, constou, no acórdão ora embargado que o
Tribunal de justiça, de forma motivada, reconheceu que a prova pretendida (perícia
técnica de engenharia mecânica por perito especialista em elevadores) estava
prejudicada em razão do transcurso do tempo, já que haviam sido realizadas várias
manutenções no elevador desde o ocorrido (12/1/2018), de sorte que não era mais
possível apurar falha no equipamento por meio da perícia complementar em razão
da alteração fática do bem cujo correto/incorreto funcionamento se pretendia
analisar.
Ademais, ressaltou-se que cabe ao magistrado, como destinatário das
provas, apreciar a necessidade ou não de sua produção, sendo soberano para
formar o seu convencimento em atenção ao princípio da persuasão racional, o que
afasta alegação de cerceamento de defesa.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51024426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:12
Código de Controle do Documento: 4a1b8607-049f-4fa7-9d9a-e38a73c9d70a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.794.300 / SP
Número Registro: 2024/0429313-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067096420198260003
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEVADORES OTIS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486
AGRAVADO
: TETSUO SAKATA
ADVOGADOS : FRANCISCO HENRIQUE SEGURA - SP195020
PAULO VALÉRIO FAZLA - SP224460
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELEVADORES OTIS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486
EMBARGADO : TETSUO SAKATA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HENRIQUE SEGURA - SP195020
PAULO VALÉRIO FAZLA - SP224460
Documento eletrônico VDA52002265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: db0b016c-0020-4a03-a990-ce0646890b59

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: db0b016c-0020-4a03-a990-ce0646890b59